Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE ACERCA DO BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE. COMPLETA INSTRUÇÃO NA ORIGEM PARA FORMAÇÃO DO MELHOR CONVENCIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. A controvérsia à baila demanda maior e mais profunda dilação probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição exauriente e sob o crivo do devido processo legal.
3. Precedentes: Acórdão 1870349, 07298620320238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024; Acórdão 1911943, 07222239420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024; etc.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.